Tribunal: TJSP
Processo: 1097283-41.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Filho da autora que se encontrava internado em clínica de recuperação para dependentes químicos e viera a óbito em decorrência de incêndio no local. Relação negocial que se limitava, exclusivamente, com a clínica Best Way. Exclusão da lide da corré, Associação Intervir, está apta a sobressair, pois nada consta de que participara da prestação de serviços

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Filho da autora que se encontrava internado em clínica de recuperação para dependentes químicos e viera a óbito em decorrência de incêndio no local. Relação negocial que se limitava, exclusivamente, com a clínica Best Way. Exclusão da lide da corré, Associação Intervir, está apta a sobressair, pois nada consta de que participara da prestação de serviços em referência. – Gratuidade de justiça concedida em prol da apelante e, posteriormente, revogada, deve ser restabelecida, ante a documentação apresentada. Recorrente que recebe benefício previdenciário correspondente a um salário mínimo por mês. Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1097283-41.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OLGA NUNES
GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIAÇÃO INTERVIR PARA
DEPENDENTES QUÍMICOS E OUTRAS COMPULSÕES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097283-41.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/4
Apelação Cível n.o 1.097.283-41.2016.8.26.0100
Apelante:
OLGA NUNES GONÇALVES
Apelada:
ASSOCIAÇÃO
INTERVIR
PARA
DEPENDENTES
QUÍMICOS E OUTRAS COMPULSÕES
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.537
Indenização por danos materiais e morais. Filho da
autora que se encontrava internado em clínica de
recuperação para dependentes químicos e viera a óbito em
decorrência de incêndio no local. Relação negocial que se
limitava, exclusivamente, com a clínica Best Way.
Exclusão da lide da corré, Associação Intervir, está apta a
sobressair, pois nada consta de que participara da
prestação de serviços em referência. – Gratuidade de
justiça concedida em prol da apelante e, posteriormente,
revogada, deve ser restabelecida, ante a documentação
apresentada.
Recorrente
que
recebe
benefício
previdenciário correspondente a um salário mínimo por
mês. Apelo provido em parte.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 204/208, que julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, em relação à corré, Associação Intervir para Dependentes
Químicos e outras Compulsões, e procedente em relação aos demais corréus, em
ação de indenização por danos materiais e morais, em virtude da morte do filho
da apelante, que se encontrava em clínica de recuperação para dependentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097283-41.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/4
químicos.
Alega a apelante que a sentença merece reforma quanto à
gratuidade de justiça, que fora revogada, pois é beneficiária da Previdência
Social, recebendo R$998,00 por mês. Aduz que o crédito de R$200.000,00,
arbitrado na sentença, será objeto de liquidação, não tendo, assim, capacidade
financeira para suportar os custos processuais. Expõe que a corré, Associação
Intervir, trouxe aos autos os elementos financeiros de Airton Tofanello, que nada
tem a ver com esta demanda, reiterando a assistência judiciária gratuita, já que é
pessoa pobre e idosa. Defende, ainda, que a legitimidade passiva da Clínica
Intervir deve ser reconhecida, pois, apesar de não ter fim lucrativo, cobra por sua
prestação de serviços, havendo cadeia de consumo com a Clínica Best Way,
requerendo seja reconhecida a solidariedade entre elas. Pleiteia, assim, o
provimento do recurso.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão da apelante, págs. 229/245.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece reforma em parte.
O caso em exame envolve ação de indenização decorrente
do falecimento do filho da apelante, que se encontrava internado na Clínica Best
Way, destinada a dependentes químicos.
O recurso se limita à concessão da gratuidade de justiça,
que fora revogada, e à manutenção da corré, Associação Intervir, no polo passivo
da demanda.
No caso, a apelante faz ilações e conjecturas de que a corré,
Associação Intervir, participara da prestação de serviços em prol de seu filho,
que viera a óbito nas instalações da Clínica Best Way, porém, nada existe que
vincule referida Associação à relação negocial.
Isso porque, não fora contratada para prestação de serviços,
não tendo nenhuma participação na Clínica Best Way, o que, inclusive, ficou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097283-41.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/4
explicitado, de acordo com o cartão de pág. 22.
Assim, ausente embasamento para que se caracterizasse a
formação de cadeia para a prestação de serviços em observância ao aspecto
consumerista.
3. Por outro lado, a gratuidade de justiça concedia à
apelante está apta a ser restabelecida, haja vista que a recorrente é beneficiária da
Previdência Social, recebendo um salário mínimo por mês, conforme documento
de pág. 189, configurando, então, não estar demonstrada a aptidão financeira
para suportar os custos processuais.
Ademais, o simples fato de ter sido fixada indenização em
seu favor na presente demanda é insuficiente para a revogação da benesse, pois,
não obstante a condenação, o pagamento constitui evento futuro.
Desta forma, o benefício da gratuidade de justiça deve
prevalecer.
4. Com base em tais fundamentos, dá-se provimento em
parte ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
A294